Tribunal: TJES
Processo: 0001915-53.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001915-53.2019.8.08.0056
Juízo de origem: 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES
Apelante: Fabio Ludtke
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SURSIS. ISENÇÃO DAS CUSTAS. MATÉRIA A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fabio Ludtke contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto de violência doméstica contra sua companheira, à pena de 2 meses e 10 dias de prisão simples.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, a exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, a concessão do sursis e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a correção da dosimetria da pena e a manutenção da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal; (iii) a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena; e (iv) a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por outras provas, inclusive a confissão parcial do acusado.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância quando em consonância com o conjunto probatório, conforme pacífico entendimento do STJ.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração negativa dos motivos do crime, dado o estado de embriaguez voluntária que potencializou a agressividade do réu.
7. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não configura bis in idem, mas reforça a resposta estatal diante da violência doméstica.
8. O benefício do sursis foi corretamente afastado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. A análise sobre a isenção de custas deve ser feita na fase de execução, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: "A palavra da vítima, corroborada por elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo legítima a aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/06; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º; Código de Processo Penal, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 12/06/2024, DJe 24/06/2024.

TJES, Apelação Criminal, 011200101571, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/02/2022, publicado em 09/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001915-53.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LUDTKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM INOCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SURSIS. ISENÇÃO DAS CUSTAS. MATÉRIA A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fabio Ludtke contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41), no contexto de violência doméstica contra sua companheira, à pena de 2 meses e 10 dias de prisão simples.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, a exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, a concessão do sursis e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a correção da dosimetria da pena e a manutenção da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal; (iii) a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena; e (iv) a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por outras provas, inclusive a confissão parcial do acusado.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, tem especial relevância quando em consonância com o conjunto probatório, conforme pacífico entendimento do STJ.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração negativa dos motivos do crime, dado o estado de embriaguez voluntária que potencializou a agressividade do réu.
7. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não configura bis in idem, mas reforça a resposta estatal diante da violência doméstica.
8. O benefício do sursis foi corretamente afastado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. A análise sobre a isenção de custas deve ser feita na fase de execução, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: "A palavra da vítima, corroborada por elementos de prova, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo legítima a aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/06; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º; Código de Processo Penal, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 12/06/2024, DJe 24/06/2024.

TJES, Apelação Criminal, 011200101571, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/02/2022, publicado em 09/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001915-53.2019.8.08.0056

APELANTE:
FABIO LUDTKE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ORIGEM:
2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, c
uida-se de
apelação criminal
interposta por
Fabio Ludtke
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso na contravenção penal de
vias de fato
, prevista no
art. 21, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais)
, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de prisão simples
.

Em suas razões recursais (ID nº 11095050), a defesa requer a
absolvição
do apelante, sob o argumento de
insuficiência de provas
para a manutenção do édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a
revisão da dosimetria da pena
, alegando a inadequação da valoração negativa na
primeira fase
, quanto à
circunstância judicial dos motivos do crime
, e, na
segunda fase
, questiona a aplicação da
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
.

Além disso, postula a
concessão da suspensão condicional da pena
e a
isenção do pagamento das custas processuais
.

Nas contrarrazões (ID nº 11095051), o
Ministério Público
pugna pelo
não provimento do recurso
, sustentando a regularidade da sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça
, por meio de parecer registrado no evento nº 11553917, opinou igualmente pelo
desprovimento do recurso interposto
.

Por se tratar de infração praticada no âmbito de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, o feito não
se
submet
e

à
revisão, nos termos da
Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando ao reexame da matéria, em respeito aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, apresentando os fatos que ensejaram a denúncia em desfavor do recorrente.

Consta dos autos que no dia 20 de setembro de 2019, por volta das 19h00min, em Rio Possmoser, em Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado praticou vias de fato contra a sua companheira GILMARA MOTA PEREIRA, conforme se verifica da declaração de fls. 41/41-v.

Segundo se apurou, a vítima GILMARA MOTA PEREIRA convive em união estável com FABIO LUDTKE há 09 (nove) anos, tendo desta união duas filhas. Contudo, apesar do longo tempo juntos e da família constituída, GILMARA relata que há cerca de 05 (cinco) anos FABIO começou a trabalhar em um bar e passou a ingerir bebida alcoólica em excesso e com frequência, tornando-se uma pessoa agressiva.

Que no dia dos fatos, a vítima pediu para conversar com FABIO, mas o denunciado já estava alcoolizado e não queria conversar, começando a inventar motivos para brigar com a vítima, afirmando que ouviu de seus amigos que GILMARA estava tendo casos com outros homens.

No meio da discussão, FABIO foi "para cima" da vítima, momento em que deu uma cabeçada no nariz de GILMARA, que começou a sangrar.

I – Da autoria e materialidade delitiva

Após detido exame dos autos, verifico que
não assiste razão ao apelante
.

A materialidade do delito está
suficientemente comprovada
por meio do
Boletim de Ocorrência (fls. 09/11)
e do
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (fls. 04/05)
, corroborados pelos
depoimentos firmes e coerentes da vítima
, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima,
Gilmara Mota Pereira
, relatou de forma consistente e harmônica que, no dia dos fatos, após uma discussão, o recorrente, em visível
estado de embriaguez
, desferiu-lhe uma
cabeçada no nariz
, causando sangramento. Seu relato em juízo confirma o depoimento prestado na fase inquisitorial:

"(...) Fábio foi para cima de mim e me deu uma cabeçada no nariz, que começou a sangrar. Depois disso, minha irmã veio de Vitória e me tirou de lá"
(fls. 77).

Além disso, o próprio recorrente, ao ser interrogado,
confessou ter discutido e segurado a vítima
durante o ocorrido (mídia de fls. 78/79), o que reforça a tese acusatória.

Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme entendimento pacífico do STJ:

É pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos. Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

II – Da dosimetria da pena

A defesa questiona a
valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime
, alegando ser inadequada a fundamentação utilizada na sentença, que considerou o
estado de embriaguez
como fator desfavorável ao réu.

Contudo, tal fundamentação mostra-se
idônea e coerente
com as peculiaridades do caso concreto, uma vez que a
embriaguez voluntária
do apelante
potencializou sua agressividade e motivou a prática do delito
, justificando, portanto, a negativação da referida circunstância judicial.

Quanto à
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal
, também merece ser mantida, visto que foi aplicada em razão da prática do delito em contexto de violência doméstica contra mulher, o que encontra
amparo jurisprudencial
no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

"A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, tendo por finalidade recrudescer a resposta estatal quando o delito é praticado contra a mulher no ambiente doméstico."
(STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 12/6/2024, DJe 24/6/2024)

III – Da suspensão condicional da pena e das custas processuais

Por fim, no que tange à
suspensão condicional da pena (sursis)
, tal benefício não pode ser concedido, tendo em vista a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, em especial os
motivos e as circunstâncias do crime
, o que afasta a aplicação do benefício, nos termos do art. 77, inciso II, do Código Penal.

IV – Isenção das custas processuais.

Quanto ao
pedido de isenção das custas processuais
, destaca-se que a aferição da condição de hipossuficiência financeira do condenado deve ser feita
na fase de execução
, conforme orientação consolidada
por este Tribunal:

"A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, uma vez que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP. Jurisprudência do TJES" (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200101571, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)